Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO FAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. READEQUAÇÃO DO REGIME. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. A presença de divergências mínimas apresentadas no depoimento da vítima e das testemunhas, desde que corroborada por demais elementos de prova, não geram contradição suficiente para retirar o edito condenatório.
3. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, devendo ser afastada a análise negativa das consequências do crime.
4. Não consta nos autos qualquer prova que demonstre sinais de abandono do veículo da vítima. Além disso, mesmo que a porta do automóvel estivesse com problema para ser trancada ou se tivesse sido deixada destrancada, tal fato não autoriza terceiros a se apropriarem de coisas que não lhes pertencem, mesmo que perdidas, o que não é o caso dos autos. Nenhum comportamento da vítima contribuiu para a prática da conduta criminosa dos réus.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8(um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Estabelece-se o regime inicial semiaberto, ante os ditames do art. 33, § 2o, “c”, § 3o, do Código Penal.
7. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, o Ministério Público deixou de formular pedido expresso. Também não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) dos bens subtraídos nem produzida prova judicial nesse sentido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.